Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002092-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 1689 - CNJ - CAPITAL
Embargantes: BANCO BRADESCO S.A. e NEUZA MARIA FÚRIA VIANA
Embargados: os mesmos
Número do Protocolo : 1002092-53.2020.8.11.0000
Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e também e também por NEUZA MARIA FÚRIA VIANA, contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002092-53.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital/MT, modificou a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da capital, nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 10837-14.2000.811.0041 – Cód. 81161), ajuizada contra o primeiro embargante pela segunda, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por entender que não merece acolhimento a arguição de prescrição intercorrente, porque “o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para que se possa reconhecer a prescrição da pretensão executiva, imprescindível a intimação do credor para diligenciar nos autos e sua posterior inércia”, o que não ocorreu no caso (cf. ID 35222461 - Pág. 1/6).
A instituição financeira embargante defende a ausência de prescrição intercorrente na hipótese dos autos, porque, segundo diz não houve inércia de sua parte passível de lhe impor o pesado ônus de perda da pretensão, alegando, ainda, que, somente não houve a satisfação do crédito em razão de não ter se esgotado todos os meios de localizar bens livres e desembaraçados em nome da embargada, devendo a execução deve ter o seu trâmite regular.
Por sua vez, a segunda embargante em suas razões a que se referem o ID 42055987 defende a existência de contradição na decisão monocrática embargada que proveu (seu) recurso com fundamento no inciso IV, do art. 932, do CPC, quando o correto seria prover o agravo com fundamento no inciso V, “c”, do CPC; afirma, também, que deve haver expresso pronunciamento sobre a extinção da lide executiva e consequente revogação da penhora que recaiu sobre 50% do bem imóvel descrito na peça recursal, assim como quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais conforme prevê o art. 85 do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sejam sanadas as omissões indicadas.
Contrarrazões apresentadas por Neide Maria no ID 42055982, pelo Banco Bradesco S.A. no ID 43308563, ambos se manifestando pela rejeição dos embargos da parte adversa.
É o relatório.
D E C I D O
O Banco Bradesco S.A. não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas e, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos da decisão monocrática embargada que tratou de forma clara e objetiva a questão referente a prescrição:
O eg. STJ consolidou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade (somente) é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (STJ – 1a Seção – REsp 1.110.925/SP – Rel. Ministro Teori Albino Zavascki – j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009); tratando-se, portanto, de medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória.
Assim, discussões acerca da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequado, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. HIGIDEZ RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES QUE DESBORDAM DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. I. Concluído pelas instâncias ordinárias que o título executivo é hígido, porquanto, independentemente do nome dado ao contrato, ele reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante fundamentação que vem calcada na interpretação do instrumento e nos elementos materiais dos autos, a discussão recai em reexame obstado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. II. Caso, ademais, em que a Corte a quo aponta a pretensão da parte de ver apreciadas questões outras, de maior complexidade e dilação probatória, que refogem ao âmbito estreito da exceção de pré-executividade. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 591.810/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008) (grifei).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).
No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou os pedidos da exceção de pré-executividade porque “não houve a intimação pessoal do credor apesar da paralisação dos autos”, razão pela qual, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.
A agravante, por sua vez, defende o desacerto da decisão objurgada, pois, segundo diz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo.
O STJ, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, buscou preservar o acesso ao contraditório do credor quando a parte devedora alegar a ocorrência da prescrição; senão vejamos:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (STJ – 2a Seção – REsp 1604412/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Considerando este posicionamento, conclui-se que a agravante realmente tem razão ao dizer que “ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa”, sendo que, “caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento”.
No caso, houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente aventada pela agravante, mas, deu apenas e tão somente o silêncio como resposta, e como o próprio juiz reconheceu, na decisão integrativa que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada, que houve “arquivamento do feito por prazo maior que o dobro do prescricional” (doc. Num. 35222465 - Pág. 1/3), é inegável a ocorrência da prescrição.
No entanto, em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que “não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente". (AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).
Trago, ainda, outros precedentes:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ. 1. A Jurisprudência desta Corte é, de fato, no sentido de que, antes de se reconhecer a prescrição, deve haver intimação da parte interessada, não para dar andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos. No caso em exame, no entanto, não se faz necessária a anulação do acórdão, pois não houve desrespeito ao princípio do contraditório. 2. Embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 168/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 642.293/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019). Portanto, no caso sob apreciação, o entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de identificar o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, admitir que a suspensão do processo possa permanecer por período indeterminado e reputar imprescindível a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. Isso porque, segundo o paradigma acima mencionado, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é dispensável a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, tendo início o cômputo do prazo prescricional a partir do fim do prazo de suspensão do processo, qual seja, o período de um ano a partir do início da paralisação, na ausência de prazo específico eventualmente predeterminado pelo juízo (...) (Relator, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado monocraticamente em10/03/2020).
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição consumativa na hipótese dos autos (cf. ID 38072966 - Pág. 1/4).
Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela instituição financeira/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
A segunda embargante defende, inicialmente, a existência de contradição na decisão monocrática embargada que proveu (seu) recurso com fundamento no inciso IV, do art. 932, do CPC, quando o correto seria prover o agravo com fundamento no inciso V, “c”, do CPC e, neste aspecto, seu recurso comporta acolhimento para que se corrija o erro material apontado.
Na sequência, diz que não houve pronunciamento sobre a extinção da lide executiva e, consequentemente, sobre a necessária revogação da penhora que recaiu sobre 50% do bem imóvel descrito na peça recursal. Com relação a este aspecto, registro que cabe ao juízo condutor do feito (sob pena de se incorrer em supressão de instância), analisar se quando efetivada a constrição do bem a pretensão autoral estava ou não prescrita, assim como se a ordem de bloqueio deve ser mantida ou revogada.
Em relação à imposição ao embargado dos ônus sucumbenciais, não se nega que o princípio da causalidade deve sempre orientar a questão, de modo que, em regra, não se afigura justo ou jurídico condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais quando o fim do feito se deu por fatos alheios à vontade da parte, como o decurso natural do tempo e a inexistência de bens para satisfazer o crédito ou a destreza do devedor em escondê-los para fugir da execução.
Justamente por isso, o eg. STJ possui firme orientação no sentido de que, “em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor, já que a devedora/embargante "desapareceu" após descumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta do executado”. (STTJ- AgInt no REsp 1783853/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019), não havendo, pois, falar em condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos, apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que na parte dispositiva da decisão monocrática o provimento do agravo de instrumento com fundamento no inciso V, “c”, do CPC, mantendo, contudo, inalterados os termos da decisão embargada.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator